Tribunal: TJSP
Processo: 2097774-93.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Uso de Documento Público Falso - Cerceamento de Defesa – Revelia decretada indevidamente – Sentença Condenatória Definitiva – Desconstituição do trânsito em julgado e renovação dos atos processuais - POSSIBILIDADE – Certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que não havia ninguém no imóvel no momento da diligência, ocorrendo a devolução do mandado de intimação do paciente ante a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Uso de Documento Público Falso - Cerceamento de Defesa – Revelia decretada indevidamente – Sentença Condenatória Definitiva – Desconstituição do trânsito em julgado e renovação dos atos processuais - POSSIBILIDADE – Certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que não havia ninguém no imóvel no momento da diligência, ocorrendo a devolução do mandado de intimação do paciente ante a proximidade da audiência de proposta de acordo de não persecução penal. O paciente teve decretada sua revelia indevidamente, pois restou comprovado que ainda reside no mesmo endereço, inviabilizando eventual aceitação da proposta de ANPP, bem como sua participação na audiência de instrução, tolhendo-se a autodefesa, remanescendo condenado à revelia – Vício insanável – Nulidade reconhecida.
Ordem concedida.